Tribunal: STF
Processo: HC 262657
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 977.322/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, ante a prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ausência de provas para a condenação.



    Ao final, requer-se “a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade da condenação imposta ao Paciente, decretando-se sua absolvição”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo as ementas dos arestos questionados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantida após oposição de embargos declaratórios. 



    2. A defesa sustenta o cabimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal e a possibilidade de concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade, requerendo o reconhecimento da ausência de provas suficientes para a condenação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão condenatória das instâncias de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, mantendo-se a decisão combatida por seus próprios fundamentos. 



    5. A competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados, não sendo cabível habeas corpus contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. 



    6. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.” (edoc. 5, fls. 185-186)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REJEIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme o art. 619 do CPP.” (edoc. 5, fl. 204)



    Com efeito, a decisão impugnada não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Anoto, ainda, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente